Tribunal: TJMT
Processo: 1018859-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018859-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA - CPF: 053.242.191-42 (ADVOGADO), JHONATAN DE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 036.093.271-11 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA - CPF: 053.242.191-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018859-93.2025.8.11.0000

PACIENTE: JHONATAN DE OLIVEIRA CANDIDO
IMPETRANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA [6.307,73G DE MACONHA (
SKUNK
)], TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. VEÍCULO PREPARADO PARA A OCULTAÇÃO DA DROGA. PACIENTE QUE NÃO POSSUI RESIDÊNCIA NO DISTRITO ONDE FOI PRESO. EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL EM SUA FICHA DE ANTECEDENTES.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva por tráfico interestadual de drogas, com base na gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva e se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, sobretudo diante da existência de predicados pessoais em favor do paciente.

III. Razões de decidir

3.1. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 6kg de skunk) e o
modus operandi
da ocultação do entorpecente.

3.2. A residência fora do Estado e a suposta atuação interestadual indicam risco à instrução criminal e aplicação da lei penal.

3.3. A existência de condições subjetivas favoráveis não afasta a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.4. A jurisprudência do STJ valida a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do delito, aliada à quantidade de droga apreendida justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“2. Havendo indícios concretos de materialidade e autoria, associados ao histórico de reiteração delitiva do paciente e o fato de não possuir residência no distrito da culpa, autorizam a decretação da segregação cautelar, em observância ao disposto no artigo 312, do Código de Processo penal”.

“3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando o conjunto de circunstâncias do caso concreto evidencia risco à ordem pública e à efetividade do processo penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 995.572/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.05.2025; AgRg no HC 965.649/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.03.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018859-93.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JOÃO TIAGO PEREIRA CAIXETA

PACIENTE: JHONATAN DE OLIVEIRA CÂNDIDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONATAN DE OLIVEIRA CÂNDIDO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n. 1006340-72.2025.8.11.0037, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico interestadual de drogas [art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A defesa sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a decretação e manutenção da custódia é inidônea, pois não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível substituir a custódia preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 292362865].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 292621884].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 294989375].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação [doc. digital n. 296290873].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018859-93.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JHONATAN DE OLIVEIRA CÂNDIDO, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT [autos n. 1006340-72.2025.8.11.0037].

A despeito da omissão com a instrução do
writ
– haja vista não ter juntado sequer a decisão objurgada –, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Sodalício (PJe), verifiquei que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas e teve sua prisão convertida em preventiva, para
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
.

Valho-me da decisão objurgada para elucidar os fatos e os fundamentos da custódia cautelar,
verbis
:

I) Da legalidade da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP, a contrario sensu).

[...] Os autos estão formalmente perfeitos, com a oitiva dos condutores, com o interrogatório do conduzido e com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

O flagranteado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPP, corroborado ao fato de que o crime de tráfico de drogas e de caráter permanente.

Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada.

II) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

[...], analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar das drogas, pelo termo de apreensão e pelos termos de declarações das testemunhas que constam nos autos. Logo presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, acolho o parecer ministerial eis que se verifica a necessidade de
garantir a ordem pública
e
aplicação da lei penal
.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência, no dia 03 de junho de 2025, por volta das 15h40min, durante operação de fiscalização de rotina no km 290 da BR-070, neste Município, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo Chevrolet Onix Plus 10MT, de cor branca e placa SPX7B42, conduzido pelo custodiado Jhonatan de Oliveira Candido.

Ao ser questionado, o custodiado alegou que realizava uma corrida por meio de aplicativo,
tendo saído de Aragarças/GO com destino a Cuiabá/MT
. Todavia, demonstrou contradições e desconhecimento ao não saber informar o nome do suposto passageiro, tampouco detalhes precisos acerca do local de embarque ou desembarque.

Durante a abordagem, os policiais
sentiram forte odor característico de substância entorpecente, semelhante à maconha, proveniente da parte frontal do veículo
. Diante da fundada suspeita, procedeu-se à abertura do capô do automóvel,
onde foram localizadas duas mochilas escondidas no compartimento do motor. No interior das mochilas, havia diversos tabletes contendo substância análoga à maconha.

Como se vê, a conduta revela-se de elevada gravidade, dada a grande quantidade da droga e o seu transporte entre Estados, configurando tráfico interestadual, nos termos do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Ressalte-se que, embora o custodiado
JHONATAN
ostente condições pessoais teoricamente favoráveis, a exemplo de residência fixa e a inexistência de antecedentes criminais, tais predicados, por si sós, mostram-se insuficientes, ao menos neste juízo inicial de cognição sumária, para justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Insta mencionar, que este declarou possuir ação penal pelo crime de homicídio em seu desfavor, conforme termo de interrogatório anexo ao Id. 196386503.

Ademais, tal conclusão se impõe, sobretudo, em face da
gravidade concreta dos fatos imputados e das circunstâncias que os permeiam, notadamente o fato de que o investigado deslocou-se de outro ente federativo com o intuito deliberado de praticar a atividade delituosa, revelando ousadia e um grau de periculosidade

incompatível com a substituição da segregação cautelar por medidas menos gravosas
, além de indícios de conexão com terceiros ainda não identificados.

A quantidade e natureza da droga apreendida
demonstram a periculosidade da conduta e a inserção do custodiado em atividade criminosa de médio a grande porte.
O “skunk” possui alto poder psicoativo e seu valor no tráfico é significativamente elevado, sendo geralmente associado a esquemas de distribuição mais organizados
.

Tais circunstâncias tornam a custódia necessária para cessar a atividade ilícita em curso e proteger a coletividade dos danos causados pelo tráfico de drogas, justificando-se plenamente a segregação pela garantia da ordem pública.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida [...].

Neste sentido, o STJ possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito [...].

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como
garantia da ordem pública.

Importa mencionar que
o custodiado possui residência fora desta unidade federativa (Aragarças/GO), mas foi preso em flagrante nessa comarca, o que indica mobilidade geográfica e possível vínculo com rede de tráfico interestadual, o que representa risco à regularidade da instrução criminal, à localização da acusada em eventuais atos processuais e, também, à aplicação da lei penal
.

Ademais, ainda que o custodiado alegue ser genitor e arrimo de família, tal circunstância, por si só, não é apta a infirmar a necessidade da segregação cautelar. Com efeito, verifica-se que,
no momento da prisão em flagrante, encontrava-se fora de seu domicílio, em posse e transporte de substância entorpecente de natureza ilícita, o que, em juízo de delibação, indica possível envolvimento com atividade criminosa e revela, ao menos em tese, deliberado afastamento de sua função paterna
. Ressalte-se, por oportuno, que a mera existência de prole e de vínculo familiar, ainda que relevante em contextos sociais, não se reveste, no presente caso, de essencialidade ao ponto de afastar a custódia preventiva, sobretudo diante da notícia de que os filhos residem também com a genitora, não havendo demonstração inequívoca de que a presença constante do custodiado seja imprescindível para o cuidado direto dos mesmos.

Ao reforço de argumentação, a necessidade de segregação cautelar do custodiado exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

Há, ainda, de se considerar que o crime é equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante do exposto, delibero o seguinte:

a)

HOMOLOGO
o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais.

b)
Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
converto
a prisão em flagrante do flagranteado
JHONATAN DE OLIVEIRA CANDIDO
, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 e art. 313, ambos do CPP”

Ao reverso do alegado na impetração, não identifico ilegalidade na fundamentação utilizada para se decretar a constrição cautelar.

Verifica-se que o
modus operandi
empregado – preparação de veículo com compartimento especial para a ocultação das drogas –, a natureza do entorpecente apreendido – 7 (sete) tabletes pesando 6.370,73g, da denominada “super maconha”, conhecida como
skunk
–, revela a profissionalização da conduta e o maior envolvimento do paciente com o narcotráfico.

Não bastasse isso, o paciente possui residência em outro Estado da Federação [Goiás] e foi interceptado – em um posto da PRF no município de Primavera do Leste/MT – durante o trajeto para Cuiabá/MT, além de possuir outro registro criminal em seu desfavor, reforçando a necessidade da custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame [...]
O agravante foi preso em flagrante transportando 50 tabletes de haxixe, totalizando 5,255 kg, em compartimento oculto
[...]. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, a quantidade de droga apreendida e o risco à ordem pública,
além da não residência do agravante no distrito da culpa
. [...] III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência desta Corte reitera que a gravidade concreta do delito e a quantidade de droga apreendida são fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1.
A gravidade concreta do delito e a quantidade de droga apreendida justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade da conduta delituosa indica risco à ordem pública" [...]”
(AgRg no HC n. 995.572/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do suspeito de tráfico interestadual de drogas e de associação para tal fim, em contexto de apreensão de 9,7 kg de cocaína. 2.
O Juiz de primeira instância evidenciou o risco de reiteração delitiva e fundamentou a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do suspeito, revelada pela abundância de droga apreendida e sua natureza, e pelo modo de execução do ilícito, em veículo particular, com possível ajuste prévio de agentes e transporte interestadual do entorpecente
[...] 4. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 965.649/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Fixadas tais premissas, não se extrai, por ora, motivo forte o suficiente para a revogação da prisão cautelar e nem a substituição dela por medidas cautelares diversas, uma vez não demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

De mais a mais, eventuais “
condições subjetivas favoráveis
,
tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” [AgRg no HC n. 1.000.909/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JHONATAN DE OLIVEIRA CÂNDIDO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025